Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deferida. Empréstimo consignado. Consumidor idoso. Contratação por meio digital. Alegação de fraude. Suspensão de descontos em aposentadoria. Antecipação de tutela. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos mensais de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude, incidentes sobre benefício previdenciário do agravante.
III – Razões de decidir
3. O agravante comprova ser pessoa idosa, de baixa renda e com limitado conhecimento digital, situação que evidencia sua hipossuficiência e vulnerabilidade nas relações bancárias.
4. Os documentos dos autos demonstram a plausibilidade da alegação de fraude na contratação do empréstimo por meio de plataforma digital, não havendo comprovação de ciência ou anuência expressa do consumidor.
5. A continuidade dos descontos compromete cerca de 30% da aposentadoria do agravante, equivalente a um salário-mínimo, comprometendo sua subsistência e configurando perigo de dano.
6. A reversibilidade da medida cautelar está assegurada, pois, em caso de improcedência, os valores poderão ser cobrados judicialmente.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido, gratuidade de justiça deferida, provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 99, § 2o, e 300; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: APC, Rel. Des. Diva Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.9.2023; APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6.7.2023; APC, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022.